Tribunal: STF
Processo: Rcl 60271
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega a parte reclamante que a autoridade apontada como reclamada afrontou a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    2. Em informações prestadas nestes autos, a autoridade reclamada demonstrou a necessidade da utilização das algemas no ora reclamante durante a realização da audiência. Ressalto, no ponto, o seguinte fragmento:



    Em relação ao suposto desrespeito ao teor do Enunciado n.º 11 da Súmula Vinculante desse E. Supremo Tribunal Federal, aponto que os motivos foram expostos pelos policiais militares durante a audiência de instrução, debates e julgamento. Informaram que se tratava de local público, com a presença de outros indivíduos no local e o uso das algemas se deu para preservar a segurança dos próprios réus, dos presentes e da guarnição policial. Informo, ainda, que a legalidade da prisão foi analisada por ocasião da audiência de custódia (fls. 126-128), bem como por meio da impetração de diversos habeas corpus e, até o presente momento, não consta qualquer deferimento de liminar ou ordem de soltura relacionado às pretendidas ilegalidades. Finalmente, por tais motivos, a preliminar de nulidade dos atos em razão da utilização de algema foi devidamente apreciada e afastada na r. Sentença proferida. (com meus grifos)



    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    Desse modo, não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada.



    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que a pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873, ministro Luiz Fux; Rcl 39.026 AgR, ministro Edson Fachin; Rcl 40.321 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038 AgR, ministro Celso de Mello).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente